Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717261-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LIDERA PROMOTORA DE NEGOCIOS - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TONY GEAN BARBOSA DE CASTRO (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Anulatória ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER SA, LIDERA PROMOTORIA DE NEGÓCIOS EIRELI, processo n. 0715514-11.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 123467410) dos autos de origem: "Não é caso de concessão da gratuidade de justiça. O autor possui renda bruta elevada – acima de R$ 33 mil – e mesmo possuindo despesas consignadas, aufere rendimentos líquidos que não o qualificam como pessoa financeiramente necessitada. O extrato bancário incompleto de mês selecionado pelo autor não comprova a recorrência das despesas, sequer é possível identificar a titularidade da referida conta. Veja-se, inclusive, que há indícios de que a parte receberia valores de outras fontes (ID no 123431263). Ora, as custas no TJDFT são módicas e o demandante não comprovou fazer jus à da justiça gratuita, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, o que não se faz presente. Assim, faculto a emenda para recolher as custas devidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo deverá ainda regularizar a representação processual, com juntada de procuração válida, pois o instrumento anexado na inicial não atende aos requisitos estabelecidos no art. 195 do Código de Processo Civil, mormente no que se refere à exigência de que seja observada a assinatura mediante infraestrutura de chaves públicas unificadas nacionalmente (ICP-Brasil), nos termos da Lei de Regência." Inconformado, o autor recorre. Narra não possuir condições de arcar com as custas processuais, sobretudo em razão de ter sofrido “uma drástica redução em seus rendimentos, em razão dos inúmeros descontos em sua folha de pagamento e, sobretudo, pela fraude perpetrada pelos Agravados, recebendo menos que 1/3 (um terço dos seus rendimentos brutos).” (ID 35737565, Pág. 5) Aduz que “como se não bastasse o grave prejuízo financeiro que está sofrendo, a parte Agravante está arcando com vários empréstimos consignados, além responsável pelo pagamento da pensão alimentícia destinada ao seu pai, descontada mensalmente em seu contracheque no valor de R$ 3.414,60, ressaltando-se, ainda, que os descontos em seu salário representam quase 70% da sua remuneração bruta.” (ID 35737565, Pág. 6) Alega estar superendividado, constando, inclusive negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por fim, além das despesas ordinárias, honra com o aluguel mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1421845, 07046069220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1409239, 07356324520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1400302, 07315177820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, fazendo uma análise superficial dos elementos coligidos, verifico que, em princípio, o agravante ocupa o cargo de Delegado de Polícia Federal, classe especial, e percebe renda bruta de R$ 34.604,01, com líquido de R$ 11.263,90 (ID 35737567), portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Analisando os demais documentos coligidos, o saldo bancário em que consta R$ 20.821,60 negativo, representa apenas a movimentação financeira daquele dia, extraindo-se que as suas despesas regulares estão sendo cumpridas, a despeito das faturas de cartão de crédito nos valores de R$ 2.927,71 e R$ 9.638,03. (ID 35737568, Pág. 1) Ademais, a negativação no Serasa, por si só, não é suficiente para comprovar a situação de miserabilidade do agravante. Por fim, apesar de o contrato de locação comprovar suas despesas com aluguel no valor de R$ 3.000,00, constata-se a informação de que possui cônjuge, ao se declarar casado, todavia, a renda deste não foi sequer informada nos autos, de modo que não se revela verossímil que todas as despesas alegadas sejam exclusivamente responsabilidade do agravante. Desse modo, neste juízo de prelibação incipiente não se afere demonstrado que a agravante não tenha capacidade financeira de recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator